Tribunal: TJMT
Processo: 1024297-08.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024297-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), SONIA IRIA DOS SANTOS - CPF: 202.544.231-91 (AGRAVANTE), ERMESON RODRIGUES COIMBRA - CPF: 927.894.121-20 (AGRAVADO), FELIPE ARAUJO NOGUEIRA (AGRAVADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (APARTAMENTO) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a inicial tenha sido bem instruída pela autora, não há prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelos réus, seja pela compra ou venda do apartamento em questão, entrega como forma de pagamento ou se há uma relação de comodato, restando, por ora, ausente os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC

Sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA IRIA DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Agrário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1034002-04.2022.8.11.0041, movida em face de FELIPE ARAUJO NOGUEIRA e outro, indeferiu a liminar vindicada.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta que conforme determina o artigo 560 do Código de Processo Civil o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho.

Aduz que recorreu ao poder judiciário para ser reintegrada na posse do imóvel localizado no Município de Cuiabá - MT, apartamento 08, Edifício Vitória Régia, no bairro COOPHAMIL, a Rua Manoel Ramos Lino, Bloco 2, Quadra 22, medindo 49,20m2.

Relata que que adquiriu o imóvel de Celina Martins em 19 de abril de 2006 e teria exercido a posse até os idos de 2018, quando cedeu a unidade habitacional a seu filho Renato Simão para que ali morasse.

Ocorre que no ano de 2019, Renato Simão teria se mudado e permitido que um amigo, ora requerido (Ermeson Rodrigues Coimbra) residisse no apartamento
sub judice
, todavia, sem a anuência da autora. Além disso, Ermeson teria decidido alugar o imóvel para, indevidamente, para terceira pessoa, identificada como Felipe Araújo Nogueira.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja deferida ordem reintegratória em razão do preenchimento dos requisitos necessários do art. 561 e 300, ambos do CPC.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 152290191).

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 157130175).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para que haja a determinação de reintegração liminar na posse, em observância ao art. 678 do CPC, é necessário apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo
codex
,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Neste tipo de medida liminar, o que importa é a demonstração da posse e a sua privação há menos de ano e dia (arts. 557, parágrafo único, e 558 do CPC).

In casu
, nota-se que na ação originária de reintegração de posse a parte autora não logrou êxito em comprovar sua posse. Aliás, como bem consignado pelo juízo, a autora assinou um termo de confissão de dívida inerente às parcelas de condomínio do perídio de setembro de 2015 a outubro de 2018 (id. 96262014).

Portanto, embora a inicial tenha sido bem instruída pela autora, não há prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelos réus, seja pela compra ou venda do apartamento em questão, entrega como forma de pagamento ou se há uma relação de comodato, restando, por ora, ausente os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.

Destaca-se que, evidenciada a relata de comodato, e mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial para devolução do imóvel, o comodatário não o desocupa, fica configurado o esbulho, porquanto a posse, que era justa, passa a ser injusta e precária, somente daí será autorizado o pedido de reintegração na posse direta do bem.

Contudo, como bem esclarecido nos autos, ainda que em se tratando de comodato, deixou a recorrente de comprovar a notificação prévia do réu, com fito de denunciar o fim do comodato e abrir prazo para a desocupação voluntária.

Importante ressaltar que não se está à discutir a posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática, e nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, bem prelecionam:

“[...] A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. [...] A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. [...]”
(DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Direitos Reais: volume 5. 8ª edição, revista, ampliada e atualizada. Editora: JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193).

Aliás o §2º do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

“§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.

Desta forma, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, entendo prudente manter a decisão
a quo
, proferida após o contraditório, a fim de manter o atual possuidor no imóvel até que sobrevenham novos elementos de convicção durante a marcha processual.

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
agravado neste momento processual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023